Tribunal: TJSP
Processo: 1003181-41.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inserção dos dados do autor em cadastro de inadimplentes – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de Reforma – Impossibilidade – Alegação de desconhecimento do débito - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Inserção dos dados do autor em cadastro de inadimplentes – Pedidos iniciais julgados improcedentes – Pleito de Reforma – Impossibilidade – Alegação de desconhecimento do débito - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Contrato assinado pelo autor – Documentos pessoais apresentados no ato da adesão – Fotografia do autor - Ausência de indícios de fraude - Legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes – Restrição creditícia que decorre do exercício regular do direito do credor - Indenização pela prática de litigância de má-fé – Autor que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000555637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003181-41.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante IVAN DA LUZ, é
apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Voto no 21955
Apelação Cível no 1003181-41.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Ivan da Luz
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Juiz de Direito: Dr(a). Ricardo Fernandes Pimenta Justo
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com
pedido indenizatório Inserção dos dados do autor em
cadastro de inadimplentes Pedidos iniciais julgados
improcedentes Pleito de Reforma Impossibilidade
Alegação de desconhecimento do débito - Instituição
requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de
comprovar a existência de fato extintivo do direito da
requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil) Contrato assinado pelo autor Documentos
pessoais apresentados no ato da adesão Fotografia do
autor - Ausência de indícios de fraude - Legitimidade
da inscrição em cadastro de inadimplentes Restrição
creditícia que decorre do exercício regular do direito do
credor - Indenização pela prática de litigância de má-fé
Autor que, cristalinamente, litiga alterando a verdade
dos fatos
Conduta que demanda reprimenda

Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto por Ivan da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Luz, em face de r. sentença de fls. 131/134, proferida pela MM. Juíza de
Direito da 1a da Vara Cível da Comarca de Guarujá, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por dano moral ajuizada em face de Cred System
Administradora de Cartões de Crédito Ltda, por meio da qual foram
julgados improcedentes os pedidos iniciais e o autor condenado no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor atualizado da causa, além de aplicar multa de 5% sobre
o mesmo parâmetro em razão da litigância de má-fé.
Inconformado, apela o autor, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso as
normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do
ônus da prova. Aduz que não impugnou a relação jurídica, mas o débito.
Argumenta que os documentos unilaterais apresentados pelo réu não se
prestam a provar a regularidade do débito. Ressalta ter exercido direito
constitucional de ação, nos limites da legalidade, sendo que não houve
subsunção de sua conduta a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do
Código de Processo de Civil. Requer, a reforma da r. sentença, para o fim de
julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como, afastar a condenação por
litigância de má-fé (fls.139/151).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença proferida (fls.155/178).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória, decorrente de restrição
creditícia realizada pelo réu em face do autor.
O autor argumentou que tomou conhecimento da inserção
de seus dados nos órgãos restritivos, em razão de suposto débito, no montante
de R$53,35, vencido em 31/03/2017, oriundo do contrato no 90528860. Vale
destacar que o autor não afirmou na inicial a existência de relação jurídica ou
que havia realizado qualquer pagamento ao réu.
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto
não isenta o consumidor de provar, minimamente, a pretensão deduzida em
juízo.
À luz dos autos, enquanto o autor, em sede da exordial,
omitiu o negócio jurídico havido junto à ré, de sua parte, a apelada trouxe aos
autos a prova da adesão ao contrato (fls.87/88), na qual, faz-se oportuno
destacar, a assinatura é idêntica àquela trazida nos documentos apresentados
pela própria autora na inicial e não restou impugnada.
Por outro lado, a anotação restritiva corresponde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
exatamente ao montante de R$ 53,35 e refere-se à primeira parcela do carnê
Kallan no136609844, assim não há se falar em equívoco (fls.69), convindo
salientar que o autor não impugnou a autenticidade da assinatura, a existência
da relação jurídica e a fotografia, limitando-se a afirmar a inexistência do
número do contrato no instrumento juntado, o qual diz respeito ao código do
cliente (fls.69).
Tais elementos permitem afastar a tese esposada pelo
autor, mormente porque, cabalmente, demonstrada a existência da relação
jurídica, bem como, do débito.
Anota-se, ainda, por oportuno, que a simples alegação
genérica, quanto ao desconhecimento do débito, desacompanhada de
impugnação específica, em relação ao documento amealhado aos autos pela
ré, (hipótese dos autos) e, ainda, sem comprovação quanto ao respectivo
adimplemento, não tem o condão de exonerar o autor quanto à obrigação
pendente junto à instituição requerida.
Outrossim,
sabe-se
que
o dever de comunicar,
previamente, o consumidor acerca da anotação restritiva é do órgão
mantenedor e não propriamente do credor, cuja responsabilidade restringe-se
a eventual fornecimento de dados equivocados.
Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, na Súmula no 359, in verbis:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Resta patente, portanto, que a instituição requerida trouxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
aos autos documento hábil a corroborar suas assertivas e, ainda, desconstituir
as afirmações do requerente (no sentido de que desconhece o contrato, o
débito e de que fora irregular a inserção em cadastros de inadimplentes),
desincumbindo-se, assim, do ônus de comprovar os fatos extintivos do direito
do autor, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda Câmara de
Direito Privado:
“Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Anotação em cadastro de proteção ao crédito

Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação
improcedente Elementos dos autos demonstrando a
existência do contrato e do débito dele oriundo

Anotação restritiva em discussão, de todo modo, não
caracterizando dano moral, por haver outras e
contemporâneas inscrições Circunstância em que se
imporia a aplicação da orientação jurisprudencial
cristalizada na Súmula 385 do STJ Clara tentativa
de induzir o juízo em erro Litigância ímproba bem
proclamada. Apelação a que se nega provimento”
(Apelação no. 1004746-66.2015, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 30/11/2015, v.u.).
“DECLARATÓRIA -
Inexistência
de débito -
Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito - Comprovação da origem do débito - Compra
efetuada com cartão de crédito em estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
comercial que não foi negada - Legitimidade da
inscrição, nos termos do art. 333, inciso II, do CPC -
Ademais, ausência de elementos sintomáticos do
quanto alegado - Ação improcedente - Decisão
mantida” (Apelação no. 1007283-10.2014, Rel. Des. Sebastião
Junqueira, j. 09/11/2015, v.u.).
No tocante à condenação por litigância de má-fé não
assiste razão ao autor.
Não se olvida que a Constituição Federal, nos termos do
artigo 5o, XXXV, garantiu o acesso à justiça, por meio do direito de ação,
observados quanto ao exercício pelas partes, os deveres de boa-fé e lealdade.
Destarte, nota-se que o autor descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos
pelo réu, que detinha ciência da origem do débito inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito e tentou ocultar a relação jurídica estabelecida junto ao
réu, com a finalidade de influir no julgamento da lide.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de pretensão,
e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação extensiva),
assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva, como é admitida
em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que relata os fatos e,
consequentemente, formula pretensão, deve crer no relato e na pretensão
oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o réu, e, bem assim, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
interveniente. Subjetivamente deve estar convencido do seu direito, muito
embora, objetivamente, possa estar errado e o juiz dessa forma o venha a
entender. (Alvim, Arruda. Tratado de direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado por
Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente naqueles
que procuram desviar o processo da observância do contraditório. Isto se dá
quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e
procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, onde
só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio.
Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 197)”.
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código de Processo
Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos litigantes um
comportamento regido pela lealdade e pela boa-fé, o
que se traduz na obediência a um padrão de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em
uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e
contrária à equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo o autor extrapolado os limites do direito
de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da legitimidade
da contratação e da existência de débito, alterou a verdade dos fatos, a fim de
locupletar-se ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à pena
prevista nos artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo Civil.
Por fim, observando a data da prolação da r. sentença,
majoro os honorários advocatícios dos patronos da apelada para 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85 § § 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora